Tribunal: STF
Processo: ARE 1330950
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravos. O primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e o segundo pelo Estado de Rondônia, ambos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recursos foram interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    MS. Aplicativo WhatsApp. Sigilo das comunicações privadas. Garantia não absoluta. Interceptação e acesso ao teor das mensagens encriptadas. Obrigação tecnologicamente inviável. Afastamento das astreintes. 



    A garantia de sigilo das comunicações privadas conferida pela Constituição Federa e pelo Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14) não é absoluta, comportando exceção à vista da necessidade de conhecimento de seu teor para fim de persecução judicial.



    É juridicamente possível a cominação de astreintes em procedimento investigatório criminal como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial de fornecimento do teor de comunicações privadas, conforme autorizam os artigos 139, IV, 461, § 5°, e 461-A, todos do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, por força do artigo 3° do Código de Processo Penal. 



    Justificada a inviabilidade técnica de cumprimento da medida que constitui o objeto da cominação das astreintes, devem estas ser afastadas, por ter função exclusivamente coercitiva, sob pena de desvirtuar-se a natureza do instituto e punir injustamente o destinatário que, na medida de sua viabilidade tecnológica, cumpriu a contento a determinação do juízo.



    A controvérsia apresentada nestes autos foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADPF 403, Rel. Min. Edson Fachin, e na ADI 5527, Relª. Minª. Rosa Weber. Discute-se, entre outros pontos, a interpretação da Lei Federal nº 12.965/2014 no sentido de afastar ordem judicial que exija acesso excepcional a conteúdo de mensagem criptografada ponta-a-ponta. As referidas ações ainda estão pendentes de julgamento. 



    Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADPF 403 e da ADI 5527, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator